Tribunal: TJES
Processo: 5003630-06.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003630-06.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADIR PINTO ROSA e outros

APELADO: RENAN PAULI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE CONTRA CREDORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Jadir Pinto Rosa e Marileide Rubim Merote Rosa contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo para manter a extinção, sem julgamento de mérito, de embargos de terceiro, sob o fundamento de ausência de legitimidade e interesse processual. A controvérsia originou-se da penhora de imóvel adquirido pelos agravantes, posteriormente declarado nulo em ação de execução por fraude contra credores, com cancelamento do registro de propriedade e perda do objeto dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos de terceiro por perda do objeto, diante da declaração de nulidade do negócio jurídico por fraude contra credores, é válida; (ii) analisar a alegação de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de julgamento do mérito nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico, com cancelamento do registro de propriedade do imóvel, implica perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro, já que os agravantes não possuem mais direito de propriedade a ser protegido no processo.

4. O Código de Processo Civil não estabelece a obrigatoriedade de julgamento dos embargos de terceiro antes do encerramento da execução, permitindo sua oposição até cinco dias após a adjudicação ou alienação, conforme art. 675 do CPC.

5. A extinção dos embargos de terceiro sem resolução de mérito em razão da perda do objeto encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais, que afirmam que a execução pode ser extinta antes do julgamento dos embargos, desde que configurada a ausência de objeto.

6. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão apreciou os argumentos apresentados, tendo em vista que a finalidade dos embargos de terceiro é específica à desconstituição de atos constritivos, o que se tornou inviável pela perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro ocorre quando, declarada a nulidade do negócio jurídico e cancelado o registro de propriedade, inexiste direito a ser tutelado.

2. O julgamento dos embargos de terceiro pode ser prejudicado pela extinção da execução antes de sua análise, desde que configurada a perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, §2º, II, 675, 876; CC, arts. 158 a 165.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.755.343/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/08/2018, DJe 13/11/2018; TJES, Apelação Cível nº 0047734-56.2012.8.08.0024, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os agravantes opuseram embargos de terceiro em razão da penhora de imóvel por eles adquirido de Lomides Pinto Rosa, efetivada na execução de título extrajudicial nº 0001253-89.2017.8.08.0014, ajuizada por Renan Pauli em face de Lomides.

Nesse contexto, afigurava-se legítimo o manejo dos embargos, pois não figuravam como parte na execução e tiveram bem constrito.

Entretanto,
fora prolatada
decisão
nos autos executivos,
declarando nula a aquisição do imóvel pelos
recorrent
es, por fraude contra credores,
e determinando a adjudicação ao exequente Renan Pauli
, nos termos do dispositivo:

“ISTO POSTO, com apoio nos artigos 158 a 165 do Código Civil e artigo 972 do CPC,
declaro nulo o ato jurídico de compra e venda do imóvel realizado entre o executado LOMIDES PINTO ROSA, tendo como adquirente, seu irmão JADIR PINTO ROSA e sua cunhada MARILEIDE RUBIM MOROTE, por reconhecer que a venda se deu em fraude contra credores.

Por consequência,
declaro sem efeito o registro
: REG:04 da matrícula: 1874, livro 2 , folha 1 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de São Domingos do Norte/ES, com o número de protocolo 7510, datado de 05.06.2017, assim, determino seu cancelamento.

Em prosseguimento,
DETERMINO a lavratura de TERMO DE ADJUDICAÇÃO e os atos necessários para sua convalidação consoante orientação dos artigos 876 e ss do CPC
.”

Contra o
decisum

Lomides Pinto Rosa interpôs agravo de instrumento, provido por este órgão fracionário tão somente para revogar a adjudicação, com trânsito em julgado na data de 25/08/2023.

Nos embargos à execução opostos por Lomides (nº 0006137-64.2017.8.08.0014), não há discussão sobre fraude contra credores, de modo que a
matéria se encontra albergada pela coisa julgada
.

Ademais, Lomides manifestou na ação executiva o interesse em adjudicar o imóvel, sem impugnar o reconhecimento da fraude (Id. 39260173).

Diante desse panorama,
sedimentada a nulidade do negócio jurídico, com o cancelamento d
o
registro, constata-se, de fato, a perda do objeto dos embargos de terceiro, na medida em que os apelantes não mais exercem direito de propriedade sobre o imóvel
.

Quanto à alegação de
error in judicando
,
o diploma processual não estabelece a obrigatoriedade de julgamento dos embargos de terceiro antes da execução,
mesmo porque se destinam especificamente à desconstituição do ato constritivo
.

Por essa razão, podem ser opostos mesmo após a adjudicação na execução, consoante expressa dicção do art. 675 do CPC: “
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou
no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação
, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”.

Com efeito, não raro a execução é extinta antes do julgamento dos embargos, acarretando a perda superveniente do objeto, conforme jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça “já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.” (STJ, REsp n. 1.755.343/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.). 2. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Precedentes.

(Data: 15/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0047734-56.2012.8.08.0024 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

Assim, não merece reparo a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos moldes consignados na decisão monocrática objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)